Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), BUENO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 26.383.582/0001-26 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (AGRAVADO), CLINICA LUZ AZUL LTDA - CNPJ: 48.617.952/0001-85 (AGRAVADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR OCULTAÇÃO DE BENS OU PRÉ-INSOLVÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O pedido de arresto executivo
online
antes da citação válida do devedor configura medida de caráter excepcionalíssimo, sendo imprescindível a prova concreta da tentativa de ocultação patrimonial, comportamento doloso do executado ou situação de pré-insolvência, o que não restou demonstrado nos autos.

A simples inadimplência e a existência de outras execuções em nome do devedor não se prestam a suprir tal exigência, sendo necessária prévia tentativa de citação e esgotamento das diligências.

A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida constritiva, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001272-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BUENO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO:
MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BUENO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra decisão proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1067715-96.2024.8.11.0041,

proposta em face de
MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS e outro
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas do executado e a expedição de Mandado de Penhora do valor da dívida atualizada, com a respectiva Averbação no Rosto dos Autos do processo nº 1048476- 09.2024.8.11.0041.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“Nos autos principais da ação de execução distribuída em 26/11/2024, a Agravante pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência: (i) o bloqueio de contas e ativos financeiros do Sr. Miguel Libos, via SISBAJUD; e (ii) a expedição de mandado de penhora do valor atualizado da dívida, com a respectiva averbação no rosto dos autos do processo nº 1048476-09.2024.8.11.0041, movido pela Clínica Luz Azul Ltda., em trâmite na 8ª Vara Cível de Cuiabá. O pedido se fundamenta no fato de que o Sr. Miguel Libos emitiu um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravante, com a informação de que o título seria “bom para 01/11/2024”. O cheque foi entregue em substituição à Clínica Luz Azul Ltda., locatária no contrato de locação de imóvel comercial. O referido montante deveria ser repassado pela Agravante aos corretores de imóveis responsáveis pela intermediação bem-sucedida. No entanto, em 04/11/2024, ao apresentar o cheque à instituição financeira para compensação, a Agravante constatou que o título havia sido sustado pelo emitente, sem qualquer justificativa ou comunicação prévia. Mesmo após tentativas de resolução administrativa junto à Clínica Luz Azul e ao Sr. Miguel Libos, não houve êxito. Este último chegou a negar a sustação do título, o que evidencia contradições e reforça a ausência de disposição para a quitação da obrigação”
(sic).

Aduz que
“Diante da inadimplência e da conduta evasiva do devedor, a Agravante viu-se compelida a ajuizar a presente execução, requerendo tutela provisória de urgência, a fim de mitigar os prejuízos sofridos e assegurar o cumprimento do crédito reconhecido. Os requisitos para a concessão da tutela encontram-se amplamente preenchidos, considerando a probabilidade do direito (documentada pela emissão e sustação do cheque) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de dissipação de ativos financeiros pelo devedor”
(sic).

Ressalta que
“a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que o pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros e de penhora no rosto dos autos não envolve análise do mérito do direito, mas sim, configura apenas uma medida provisória, destinada a assegurar a eficácia do provimento final. Tal medida visa evitar danos irreversíveis, diante do risco de dissipação dos bens do Agravado. Cumpre ressaltar que: i) o bloqueio das contas e ativos financeiros do Sr. Miguel Libos, via SISBAJUD; e ii) a expedição de Mandado de Penhora sobre o valor da dívida atualizada, com a correspondente Averbação no Rosto dos Autos do processo nº 1048476-09.2024.8.11.0041, movido pela Clínica Luz Azul Ltda., em trâmite na 8ª Vara Cível de Cuiabá, são medidas imprescindíveis para assegurar que, ao final da execução, o credor tenha bens suficientes para satisfazer seu crédito”
(sic).

Registra que
“Dessa forma, é evidente que, ao contrário do entendimento expresso na r. decisão agravada, a tutela provisória não se confunde com o mérito da ação, cujo objetivo é a restituição efetiva e imediata da quantia líquida de R$ 20.122,00 (vinte mil, cento e vinte e dois reais). Ora, as medidas requeridas em sede liminar apenas garantem a restituição e não a devolução líquida do referido valor. Ainda que se entenda que há confusão entre a tutela provisória e o mérito da ação, esclarece-se que se trata de um título executivo líquido, certo e já exigível, caracterizando-se como autoexecutável. Dessa forma, não seria impedimento à concessão da medida liminar se ela se confundisse com a satisfação do crédito, uma vez que o mérito da questão já está devidamente resolvido. A ação de origem não se trata de processo de conhecimento, em que se discute a titularidade ou o valor do título, trata-se, porém, de uma ação de natureza executória, respaldada em título executivo indicado em lei, líquido, certo e exigível, em que a tutela jurisdicional é sempre satisfativa, sendo totalmente cabível a indicação de meios executórios para assegurar a sua efetividade”
(sic).

Assevera que
“O deferimento da tutela provisória é de suma importância diante da urgência da situação. O Agravado tem demonstrado comportamento de má-fé, evidenciado pela sustação do cheque que ele próprio emitiu, sem qualquer justificativa plausível, e permanece, até a presente data, sem adotar qualquer medida para sanar o prejuízo causado. Em pesquisa processual, realizada em nome do Agravado, constatou-se a existência de diversas ações de execução em seu desfavor, caracterizando como devedor contumaz (1012935-12.2024.8.11.0041; 1087359-48.2024.8.11.0001; 0001125-51.2018.8.11.0111 e 1028538-72.2017.8.11.0041). Ressalta-se que o Agravado, na qualidade de advogado, detém pleno conhecimento das minúcias da legislação, e, ainda assim, adota tal modus operandi, o que reforça a necessidade de adoção das medidas urgentes solicitadas, visando garantir a satisfação do crédito e prevenir outros prejuízos. Desse modo, a concessão das medidas de urgência, como o bloqueio de ativos financeiros e a penhora, é admitida como uma forma de assegurar que a parte credora não seja prejudicada pela falta de recursos, notadamente, pela dissipação de bens durante o curso do processo - já demonstrada -, até o julgamento final do mérito”
(sic).

Mensura que
“A verossimilhança do seu direito está devidamente demonstrada nos títulos executivos extrajudiciais que comprovam a obrigação líquida, certa e exigível do Executado, conforme artigo 783 do Código de Processo Civil e artigo 784, inciso I e III, que reconhecem o contrato assinado por 2 (duas) testemunhas e o cheque como títulos executivos. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é inegável, porquanto o próprio comportamento do ora Agravado é indicativo de que há risco de que dilapide o seu patrimônio, situação a qual frustrará a execução, logo, é possível a concessão de tutela de urgência, para que possa assegurar o direito ao cumprimento da obrigação”
(sic)

Diz que
“diante da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, requer a reforma da decisão de origem para que sejam deferidas as medidas pleiteadas em tutela provisória, assegurando-se a efetividade do processo de execução e a proteção do crédito, devendo ser deferida a antecipação recursal”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna que
“[...] Ante ao exposto, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, para conceder a tutela antecipada recursal pleiteada em razão do risco de dilapidação patrimonial, e no mérito, reformar a decisão, deferindo o bloqueio das contas e ativos financeiros, via SISBAJUD, do Sr. Miguel Libos, CPF 043.373.801-40, e determinando a expedição de Mandado de Penhora do valor da dívida atualizada, com a respectiva Averbação no Rosto dos Autos do processo nº 1048476-09.2024.8.11.0041, em trâmite no 8ª Vara Cível de Cuiabá”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 07/02/2025, por esta Relatoria (Id. 266329775).

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou Contraminuta (Id. 278902355).

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 266071290.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas do executado e a expedição de Mandado de Penhora do valor da dívida atualizada, com a respectiva Averbação no Rosto dos Autos do processo nº 1048476-09.2024.8.11.0041.

Colaciono excerto da decisão da Togada singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

‘Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência’.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê:

‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

‘Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo’.

No caso dos autos, a requerente pugna pela realização de bloqueio de ativos financeiros, no entanto, referido pedido consiste no mérito da ação, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente.

[...]

Dessa forma, considerando que o pedido liminar se confunde com o mérito, bem como em face da presença do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, inviável o deferimento da tutela requerida.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
.”
(Id. 177273116 – Autos de origem)

Com efeito, a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar no bojo de execução pressupõe, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, todavia, o conjunto probatório não se mostra suficiente para autorizar a antecipação da constrição patrimonial pretendida.

Ressalte-se que a medida de bloqueio de ativos, especialmente quando requerida em sede de liminar e antes da citação válida da parte executada, reveste-se de caráter excepcionalíssimo, devendo ser amparada por elementos objetivos e concretos que demonstrem, ao menos inicialmente: (i) tentativa de ocultação de patrimônio; (ii) comportamento que evidencie resistência injustificada à citação ou (iii) situação de pré-insolvência apta a frustrar a eficácia do provimento final.

No presente caso, a narrativa fática apresentada no recurso não traz elementos suficientes que demonstrem a intenção do executado de burlar a prestação jurisdicional. O cheque sustado, apesar de sinalizar inadimplemento da obrigação, não é hábil, por si só, a indicar a prática de atos de ocultação de bens, máxime quando sequer ultimada a citação nos autos originários, tampouco se provou tentativa frustrada de localização do devedor.

Ademais, conforme já decidi o arresto executivo realizado por meio do sistema SISBAJUD, quando requerido antes da citação do devedor, exige prova concreta de que foram esgotadas as tentativas de localizá-lo, não sendo suficiente alegação genérica ou presunção de ocultação.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS
– TRANSAÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE PROCEDA À CITAÇÃO VÁLIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

"A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação." (REsp 1.394.186/MT - 3a Turma - Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 24/3/2015).

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A juntada aos autos de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, ainda que homologado pelo juízo, não corresponde ao comparecimento espontâneo, para efeito de suprir a falta de citação mormente quando ausente a participação do representante legal do devedor.”

(N.U 1036739-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

Aliás, o deferimento da medida pretendida antes da citação e da oportunização ao executado de pagamento voluntário (art. 829 do CPC) violaria o devido processo legal e o contraditório, além de comprometer a reversibilidade da medida, especialmente quando se trata de valores bloqueados via SISBAJUD.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a análise da efetiva existência de dolo ou fraude na conduta do executado depende de dilação probatória mínima, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para concessão de tutela provisória.

Inclusive, não obstante a existência de diversas execuções contra os executados, ora agravados, tal fato não consubstancia de forma patente o
periculum in mora
, posto que, a mera alegação de inadimplemento das partes executadas e a existência de várias ações em seus nomes, não se afiguram suficientes para ensejar a concessão da enérgica medida acautelatória em testilha. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO ON LINE. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

Recurso desprovido.”

(N.U 1018834-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (Destaquei)

Ora, não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial, sendo
mister
, primeiramente, diligenciar a fim de citar o executado para pagamento do débito, para, então, caso frustradas as tentativas, ou realizado o ato, não havendo pagamento ou defesa, submetê-lo à constrição patrimonial.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de deferimento do arresto executivo online, por meio do sistema SISBAJUD, antes da citação do executado, considerando os requisitos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.

O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto.

O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.

A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável no presente caso.”

(N.U 1028890-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025